Tribunal: TJES
Processo: 5016272-48.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016272-48.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, em face do Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação declaratória que requer a realização de perícia para verificar condições de insalubridade e periculosidade, sendo alegada a incompatibilidade da complexidade da prova com o rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação em que se pleiteia a realização de prova pericial complexa, à luz dos limites e princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como critério principal para fixação de competência o valor da causa, mas condiciona a admissibilidade da demanda à compatibilidade com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

4. A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê apenas a possibilidade de nomeação de especialista para avaliações técnicas simples.

5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que, em situações que demandam exame pericial detalhado, como para a apuração de adicional de insalubridade e periculosidade, a competência é das Varas da Fazenda Pública, visando garantir a adequada instrução processual e a razoável duração do processo.

6. No caso concreto, a necessidade de vistoria in loco para verificar as condições alegadas reforça a complexidade da prova, afastando sua realização no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Tese de julgamento
: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quanto ao valor da causa, desde que a demanda seja compatível com os princípios de simplicidade, informalidade e economia processual. 2. Demandas que exigem perícia complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/09, arts. 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência, 100210046767, Rel. Janete Vargas Simões, 15.02.2022; TJES, Conflito de Competência, 100200067518, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juiz Suscitado para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016272-48.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que nos autos da ação declaratório n. 5004040-63.2023.8.08.0024, com requerimento de realização de perícia para verificar as condições de insalubridade e periculosidade alegadas na inicial, reputou ser o juízo suscitado – 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Pùblicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória o competente para processar e julgar demanda.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação em que se pretende realização de prova pericial.

Pois bem.

Para dirimir a presente questão, trago em destaque os artigos pertinentes da Lei nº 12.153/09, que regulamenta o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

De rápida leitura do citado artigo 2º, poderia se concluir que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, tendo-se por parâmetro tão somente o valor da causa.

Entretanto, entendo que além do parâmetro do valor dado à demanda, para fixação da competência, se faz necessário atentar quanto à sua compatibilidade com os procedimentos dos Juizados, que obedecem aos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

Embora haja previsão no citado artigo 10 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada que apresentaria laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova.

A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09
“[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”.
1

In casu
, diante da pretensão autoral se enquadrar em pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, merece destaque a necessidade de realização de prova pericial para fins de verificação da situação, o que denota-se maior complexidade. Esse entendimento vem sendo reconhecido pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes
. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210046767, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022) (grifei)

Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência
. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo Suscitado (Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Pùblicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória) para processar e julgar o processo nº 5004040-63.2023.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.